Tribunal: TJSP
Processo: 2226262-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão proferido – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226262-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
ALEJANDRO LUIS LESCHOT FREDERICK, é embargado MARCELO BOHUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226262-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2226262-08.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Alejandro Luis Leschot Frederick
Embargado:
Marcelo Bohum
Voto 15.829 ED - JV
EMENTA
Embargos de declaração
Vícios inexistentes
Pretendido
reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão
proferido Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento interposto pelo embargante
(fls. 94/97).
O embargante, em síntese, aduz que o
acórdão proferido se ressente de omissão e contradição. Sustenta que, apesar de estar
qualificado como empresário, as pessoas jurídicas
das quais é sócio, estão inativas, não fazendo jus
a retiradas. Alega que possui um único imóvel, o
qual está sendo leiloado. Assevera que, a quantia
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), objeto de
declaração no seu imposto de renda, não está
disponível, tendo sido feita “uma menção meramente
figurativa”. Afirma, por fim, que seus ganhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226262-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
mensais são inconsistentes e fruto da prestação de
serviços autônomos, desembolsando, ainda, pensões
alimentícias, que lhe reduzem drasticamente as
disponibilidades mensais (fls. 01/03).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez
que tempestivos; todavia, o aresto não padece de
omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou
a pertinência das questões devolvidas, impondo a
solução que melhor se amoldava à situação dos autos
no entender da turma julgadora.
Está sendo pretendido, agora, um puro e
simples reexame das questões examinadas no acórdão.
A simples leitura do acórdão embargado
indica que, ao contrário do alegado, foram devidamente enfrentadas todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a repetição dos fundamentos explicitados, que integraram o julgado (fls.
94/97).
Houve análise adequada da controvérsia,
tendo sido explicitado, no tocante à matéria objeto
dos embargos declaratórios que, nos termos do
artigo 4o da Lei 1.060/1950 (correspondente ao §3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226262-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do artigo 99 do CPC de 2015), a presunção prevista,
de veracidade da declaração de pobreza deduzida em
Juízo, não é absoluta, tendo sido apresentados
elementos que afastam a hipossuficiência alegada,
como os rendimentos anuais em torno de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e a manutenção em espécie da
quantia
de
R$
15.000,00
(quinze
mil
reais),
consoante as últimas declarações de imposto de
renda apresentadas.
Ora, é absurdo o argumento de que o
montante referido não está disponível, tendo sido
feita “uma menção meramente figurativa”, porquanto
tal circunstância pode, em tese, até representar
ato ilícito de declaração falsa prestada à Receita
Federal.
Outrossim, observados os demais elementos
colhidos dos autos, o patrimônio mantido é, de
fato, incompatível com os benefícios da gratuidade
almejada,
tudo conduzindo ao indeferimento do
pleito do embargante e à manutenção da decisão de
primeira instância.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente foi aplicada; um veredicto foi pronunciado.
Há, aqui, apenas a intenção de um incabível
reexame.
Destarte,
ausente
o
vício,
incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador
(RTJ 164/793).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226262-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Além disso, para que se possa manejar
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator